Tribunal: TJDFT
Processo: 0753287-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Processual civil. Cumprimento de sentença. Central nacional de indisponibilidade de bens - cnib. Sistema de uso das serventias extrajudiciais. Pagamento de emolumentos. Possibilidade de acesso direto pelo exequente.
i. caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, pedido de determinação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.
ii. questão em discussão
2. Possibilidade de pesquisa ou determinação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB em sede de execução ou cumprimento de sentença.
iii. razões de decidir
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente.
5. Além do acesso ao sistema da CNIB ser, conforme disposto no artigo 320-L, parágrafo único do referido código, possível à parte, mediante ao pagamento dos encargos devidos, a central não se destina à efetivação de constrições judiciais, não possuindo o sistema a funcionalidade de indisponibilização de bens por meio de penhora.
iv. dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se presta à busca ou constrição de bens em sede de execução civil".
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, arts. 320-A e 320-L.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008508, 0707432-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; TJDFT, Acórdão 1788016, 0725837-44.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023; TJDFT, Acórdão 2011325, 0747475-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; TJDFT, Acórdão 1984406, 0701501-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2010134, 0709684-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.